Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002463-05.2017.8.07.0015 RECORRENTES: DÁRIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MÁRIO DE JESUS MAGALHÃES CONCEICAO RECORRIDOS: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRÉ RORIZ BUENO, MÁRIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO LIQUIDANTE. REJEIÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENCIOSO. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. Sendo certo que a ASEFE teve liquidação extrajudicial decretada pela ANS, o liquidante detém, não apenas capacidade, como também legitimidade para representá-la em juízo, sendo desnecessária, pelos próprios efeitos da citada decretação, prévia autorização assemblear para postular declaração de auto insolvência civil. 2. Demonstrada a insolvabilidade da ASEFE, em razão da insuficiência de ativos existentes para solver o passivo, há que se declarar preenchidos os pressupostos elencados no art. 748, do CPC. 3. Sendo evidente que, nos segundos embargos de declaração, os recorrentes reiteraram razões já expendidas no recurso precedente, rejeitadas pelo magistrado singular, revela-se hígida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Embora o processo de insolvência civil, como regra, ostente natureza de procedimento de jurisdição voluntária, uma vez contestado o pedido, como ocorreu no caso sub judice, referida circunstância torna litigiosa a demanda. Daí porque, assim como ocorre quando há impugnação ao pedido de habilitação de crédito em processo falimentar, existindo litígio entre as partes, o seu acertamento necessariamente deve conduzir à condenação daquele que restou vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que, diante das circunstâncias do caso, devem ser arbitrados com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelações dos réus não providas. Recurso adesivo parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 948 do Código de Processo Civil, apontando a omissão do Relator do acórdão recorrido em deixar de encaminhar ao órgão competente deste Tribunal de Justiça o devido exame do pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade da intervenção na direção da ASEFE; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pugnando, subsidiariamente, pela suspensão do presente feito, considerando que o devido pronunciamento do mérito da presente causa depende do julgamento do processo 0005877-58.2014.4.02.5101, em trâmite na 11a Vara Federal do Rio de Janeiro; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando a indevida condenação dos insurgentes ao pagamento de multa pela oposição dos embargos declaratórios, afastando o caráter protelatório reconhecido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 948 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais nos moldes aventados pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005